Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULOS COMPLEXOS RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente pedido de ressarcimento. A ação foi movida contra servidora aposentada, para devolução de valores recebidos a título de licença-prêmio convertida em pecúnia, por suposto pagamento a maior.
2. A sentença entendeu pela boa-fé da servidora, em razão da complexidade dos cálculos realizados exclusivamente pela Administração e da ausência de elementos que permitissem à ré identificar o erro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública deve restituir ao erário valores pagos a maior, decorrentes de erro administrativo, mesmo diante da alegação de boa-fé e impossibilidade de detecção do equívoco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o Tema 1009 do STJ, valores pagos indevidamente por erro administrativo devem, em regra, ser devolvidos, salvo prova de boa-fé objetiva do servidor, especialmente quando demonstrada a dificuldade de identificar o erro.
5. No caso concreto, o pagamento foi feito após a aposentadoria, com base em cálculos complexos realizados integralmente pela Administração, sem participação da servidora. Não houve elementos que indicassem má-fé ou ciência do erro por parte da ré.
6. A quantia envolvida, embora não ínfima, não é desproporcional a ponto de, isoladamente, afastar a presunção de boa-fé. O valor decorre de verba de natureza alimentar, o que reforça a cautela na exigência de devolução.
7. Diante da inexistência de má-fé e da atuação exclusiva da Administração no erro, não se justifica impor à servidora o ônus pelo equívoco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A boa-fé objetiva do servidor público pode afastar a obrigação de devolução de valores recebidos por erro administrativo, desde que demonstrada a impossibilidade de identificar o pagamento indevido. 2. O pagamento de verba de natureza alimentar, com base em cálculos realizados exclusivamente pela Administração, sem participação do servidor, configura hipótese de exclusão de responsabilidade por ressarcimento."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; Lei no 8.112/1990, art. 45; CPC, art. 1.012; Lei no 9.784/1999, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009- REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 02.05.2019; TJDFT, Acórdão 1688765, Ap. 0714004-09.2022.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 12.04.2023; Acórdão 2009205, 0713080-27.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.